Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige a demonstração de violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A autora adquiriu, pela internet, um ovo de páscoa “BELLAS MOCHILA UNICÓRNIO 160G”, no valor de R$ 97,80, o qual, todavia, não foi entregue pela ré. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. A ausência de entrega do produto adquirido pela internet, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Precedente na Turma: (Acórdão 1121073, 07061158820188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J